Tribunal: TJES
Processo: 5001258-50.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001258-50.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SALOMAO BARBOSA

APELADO: MADALENA DELMA BENICIO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REQUISITO FORMAL NÃO OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Salomão Barbosa contra decisão monocrática que deixou de conhecer de embargos de declaração opostos em face de anterior decisão que, por sua vez, havia julgado intempestiva a Apelação Cível interposta contra sentença homologatória de desistência da ação de partilha de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve impugnação específica e adequada ao fundamento da decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, de modo a viabilizar o conhecimento dos embargos de declaração opostos; (ii) estabelecer se o princípio da primazia do julgamento de mérito permitiria superar o vício de inadmissibilidade recursal decorrente da ausência de dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dialeticidade recursal exige impugnação específica e direta dos fundamentos da decisão recorrida, sem o que não se viabiliza o conhecimento do recurso.

4. Os embargos de declaração opostos não enfrentaram o fundamento determinante da decisão monocrática — a intempestividade da Apelação Cível em razão da ausência de efeito interruptivo dos embargos de declaração não conhecidos na origem.

5. A argumentação do agravante limitou-se a reiterar teses sobre o mérito da controvérsia (gratuidade da justiça), sem indicar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, conforme exige o art. 1.022 do CPC.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, sendo inaplicável o princípio da primazia do julgamento de mérito quando ausente pressuposto formal essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A ausência de impugnação específica ao fundamento determinante da decisão recorrida configura vício formal que inviabiliza o conhecimento de embargos de declaração por afronta ao princípio da dialeticidade recursal. O princípio da primazia do julgamento de mérito não se sobrepõe à inobservância dos requisitos formais de admissibilidade recursal, especialmente quando configurado vício insanável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 932, III; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.215.484/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06.06.2023, DJe 12.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.598.313/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.02.2020, DJe 19.02.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.724.310/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 26.02.2025, DJEN 06.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
Agrav
o
Interno

na Apelação Cível
interposto por
SALOMÃO BARBOSA
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 15905779), a qual deixou de conhecer dos Embargos de Declaração anteriormente opostos (ID 14545141), sob o fundamento de ausência de dialeticidade recursal.

O presente recurso relaciona-se, originariamente, à
Ação de Partilha de Bens em Sociedade de Fato
ajuizada pelo ora agravante em face de
MADALENA DELMA BENICIO
. Na origem, a demanda foi extinta sem resolução do mérito, em razão da homologação do pedido de desistência formulado pelo autor, a qual, contudo, o condenou ao pagamento das custas processuais remanescentes, nos termos do artigo 11 do Regimento de Custas (Lei Estadual nº 9.974/2013).

Inconformado com a condenação, sob o argumento de que o Juízo de primeiro grau não
apreciou
o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, o autor opôs
Embargos de Declaração
(ID 14190885). Todavia, o
referido recurso não foi conhecido pelo Juízo de primeiro grau em razão de intempestividade (
ID 14190915
)
.

Na sequência, o requerente interpôs
Apelação Cível
(ID 14190917), postulando a reforma da sentença no ponto relativo à condenação ao pagamento das custas processuais,
além de reiterar
o pleito de concessão da assistência judiciária gratuita.

Ao apreciar a Apelação,
foi proferida
decisão monocrática
(ID 14198749), não conhecendo do recurso por intempestividade. Assentou-se, como fundamento central, que os Embargos de Declaração opostos na origem não foram conhecidos por extemporaneidade, razão pela qual não produziram efeito interruptivo do prazo recursal para a interposição da Apelação, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Posteriormente, o agravante opôs
Embargos de Declaração
contra essa decisão monocrática (ID 14545141),
porém
esta Relatoria deixou de conhecer dos embargos por ausência de dialeticidade recursal, ao fundamento de que o embargante não impugnou o motivo determinante da inadmissibilidade da Apelação — qual seja, a sua intempestividade — limitando-se a renovar a discussão acerca do mérito d
a
condenação ao pagamento das custas processuais
e do pedido de gratuidade da justiça.

É contra essa última decisão monocrática (ID 15905779) que o agravante interpõe o presente
Agravo Interno
(ID 16265297),
alegando
, em síntese:
(I)
que, nos embargos de declaração, apontou omissão e contradição quanto à contagem do prazo recursal, bem como a ausência de análise do pedido de concessão da justiça gratuita, inclusive com requerimento de intimação para complementação probatória, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil;
(II)
que a gratuidade da justiça constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição; e
(III)
que o Código de Processo Civil consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito, de modo que a interpretação adotada na decisão agravada teria restringido indevidamente o direito de acesso à jurisdição.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do
recurso
, para que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente conhecimento dos embargos de declaração. No mérito, pugna pelo reconhecimento da tempestividade da apelação ou, subsidiariamente, pela análise do pedido de justiça gratuita, com a concessão do benefício.

Pois bem
.
O princípio da dialeticidade recursal constitui um dos pilares do sistema recursal brasileiro, exigindo que o recorrente apresente as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão impugnada deve ser reformada ou anulada. Não se trata de um mero formalismo, mas de uma garantia de que o órgão
ad quem
terá elementos suficientes para reexaminar a matéria, confrontando os argumentos do recorrente com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de tal confronto impede o conhecimento do recurso, porquanto não há uma impugnação específica que permita a revisão do julgado.

Nesse contexto, o recurso deve ser capaz de desconstituir o fundamento central da decisão impugnada, demonstrando, de modo claro e objetivo, o seu desacerto.

No caso concreto, a decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível (ID 14198749) amparou-se em fundamento técnico preciso e objetivo: os Embargos de Declaração opostos na origem (ID 14190885) foram declarados intempestivos pelo Juízo de primeiro grau (ID 14190915) e, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, embargos de declaração não conhecidos por intempestividade não produzem efeito interruptivo ou suspensivo do prazo recursal. A partir dessa premissa, concluiu-se, de forma lógica e consequente, pela intempestividade da Apelação Cível.

Ao opor Embargos de Declaração contra essa decisão monocrática (ID 14545141), incumbia ao agravante impugnar diretamente esse fundamento nuclear, seja demonstrando a tempestividade dos embargos opostos na origem, seja sustentando, de forma excepcional e devidamente fundamentada, a ocorrência de efeito interruptivo do prazo recursal. Ademais, competia-lhe indicar, de maneira clara, a existência de eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão que não conheceu da Apelação Cível, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a ensejar o conhecimento dos embargos de declaração e, eventualmente, a atribuição de efeitos infringentes.

Todavia, o agravante não apontou qualquer vício aplicável nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. Ao revés, limitou-se a retomar a discussão de mérito relativa ao pedido de concessão da Assistência Judiciária Gratuita, enfatizando sua alegada hipossuficiência econômica e a natureza de ordem pública do benefício. Tal argumentação, contudo, não dialoga com o fundamento determinante que obstou o conhecimento da Apelação, uma vez que a decisão monocrática restringiu-se ao exame formal da tempestividade recursal, sem qualquer incursão no mérito da controvérsia.

Ao ignorar o óbice processual decisivo e insistir na reapreciação de matéria não enfrentada, o recorrente incorreu em flagrante ausência de correspondência lógica entre as razões recursais e a decisão impugnada, configurando, de modo inequívoco, violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Conforme corretamente consignado na decisão agravada, o recorrente limitou-se a reiterar argumentos já expendidos na Apelação, relacionados à sua condição econômica, os quais se mostram irrelevantes para afastar o fundamento central da inadmissibilidade, consistente na inexistência de efeito interruptivo do prazo recursal decorrente de embargos de declaração não conhecidos na origem.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“
a
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que os requisitos foram preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia
” (AgRg no AREsp n. 2.215.484/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que o princípio da
dialeticidade recursal
constitui requisito indispensável ao conhecimento dos recursos, impondo ao recorrente o ônus de
impugnar, de forma específica e direta, os fundamentos determinantes da decisão recorrida
. A inobservância desse dever acarreta vício processual
insanável
, que impede o conhecimento do recurso, independentemente da relevância da matéria suscitada.

Nesse contexto, o STJ tem reiteradamente afirmado que a aplicação do princípio da
primazia do julgamento de mérito
, embora prestigie a efetividade da tutela jurisdicional,
não possui caráter absoluto
, encontrando limites nos pressupostos formais de admissibilidade recursal. Quando ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, configura-se vício que obsta o próprio acesso ao mérito recursal, não sendo possível superá-lo por meio de interpretação extensiva ou mitigadora das regras processuais.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. EXAME DO MÉRITO DO RECURSO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA . 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. 3. VÍCIO INSANÁVEL . INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Cabe à Presidência da Corte local examinar a admissibilidade do recurso especial, o que, por vezes, implica um exame superficial do próprio mérito, não significando invasão de competência. Assim dispõe a Súmula 123/STJ: "a decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais ou constitucionais."
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art . 932, III, do CPC/2015. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" ( AgInt no AREsp 1.327 .349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1598313/GO, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020)

PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO . IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ . RECURSO INTERNO. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA . MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE. DESCABIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS AGRAVOS NÃO ULTRAPASSADO . AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, incide a Súmula n. 182 do STJ .
2. O princípio da primazia do julgamento do mérito não exime a parte recorrente de cumprir os requisitos de admissibilidade recursais previstos na legislação processual, e tampouco, a isenta das consequências advindas do seu descumprimento, dentre elas o não conhecimento do recurso defeituoso.
3. Em razão da preclusão consumativa, é inviável corrigir, no agravo interno, a fundamentação deficiente do agravo em recurso especial .
4. Não tendo sido o agravo interno conhecido e, por conseguinte, mantida decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível o exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido
. 5. Agravo interno não conhecido . (STJ - AgInt no AREsp: 2724310/BA, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025)

Diante desse cenário, impõe-se a
manutenção da decisão monocrática de ID 15905779
, pois os Embargos de Declaração não preencheram os pressupostos necessários ao seu conhecimento, especialmente no que tange à impugnação específica dos fundamentos da decisão embargada.

Portanto, diante das razões expostas,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de ID 15905779.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.